Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715655-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANA NASSIF AGRAVADO: L. L. D. REPRESENTANTE LEGAL: CELINA MARA PEREIRA LAVINAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TACIANA NASSIF contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença (Processo no 0739834-04.2017.8.07.0001), movida por L.L.D., indeferiu a impugnação apresentada e homologou o valor dos honorários periciais (ID 89353524 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 25706645), alega a recorrente que o valor dos honorários do perito judicial está manifestamente elevado (R$6.000,00) para o trabalho que deve ser realizado de estipulação do valor do aluguel do imóvel objeto dos autos entre o período de abril de 2014 e setembro de 2015. Assevera que, em casos análogos, envolvendo avaliação de mercado ou de aluguel do bem, as propostas formuladas pelos expertos foram bem inferiores. Afirma que os casos paradigmas juntados aos autos são semelhantes à hipótese dos autos. Alega que o número de horas destinado à realização dos trabalhos propostos foi excessiva para um trabalho que entende ser simplório. Sustenta que o valor da hora trabalhada fixado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura é de R$207,80, muito inferior ao valor proposto pelo perito (R$430,00). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão e redução dos honorários periciais para R$2.500,00. Preparo comprovado (ID 25706648). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, trata-se de liquidação de sentença movida por L.L.D em desfavor de Taciana Nassif (agravante) em que se busca estipular o valor do aluguel do imóvel localizado na SQSW 303, do Bloco K, apartamento no 601, Setor Sudoeste Brasília, referente ao período de abril de 2014 a setembro de 2015. Promovida a nomeação do perito judicial, ele apresentou proposta de honorários no valor de R$6.000,00 para o total de 14 horas a serem trabalhadas (ID 86561426 dos autos originais). Após a impugnação deste valor pela agravante (ID 88135534, dos autos originais) e resposta do experto judicial (ID 88580360, dos autos originais), a r. decisão homologou o valor dos honorários periciais. Confira-se: Inicialmente, esclareço a parte que este juízo não está vinculado a propostas e periciais realizadas em outros processo. Nesse sentido, afere-se que o valor dos honorários proposto pelo perito, ID 88580365, revela-se plausível, tendo em vista a complexidade e a extensão do trabalho a ser realizado, razão pela qual a irresignação apresentada pela ré não merece prosperar. Ademais, a ré sequer comprovou que os documentos apresentados referem-se a perícia de igual complexidade a dos autos, sendo que junta laudo realizado no ano de 2018 e ainda outro laudo que não consta o trabalho realizado e número de horas necessárias, olvidando-se de seu ônus processual. Face o exposto, rejeito a impugnação oferecida pela ré e homologo o valor dos honorários periciais proposto pelo perito, conforme petição de ID 88580365, quantia que deverá ser depositada pela ré, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Faculto a ré promover o depósito em 2 parcelas igual, vencendo-se a primeira no prazo de 5 (cinco) dias e a próxima nos trinta dias subsequentes. Contra essa decisão insurge-se a agravante. Analisando os autos em cognição sumária, principalmente os laudos periciais paradigmas juntados pela agravante, verifica-se que o objeto das perícias dos casos indicados, em princípio, não é análogo ao dos autos. Nesse sentido, o objeto dos paradigmas (ID 88135537 e 88135538) era a estipulação do valor corrente do imóvel, ao passo que no caso dos autos o valor que visa se estipular é o referente a período pretérito. A diferença nas avaliações e no trabalho a ser desenvolvido em cada hipótese é sensível, tanto que para a estimativa de valor corrente o profissional indicado foi o corretor de imóveis, enquanto que para o cálculo do valor do aluguel no passado foi convocado engenheiro, profissionais que possuem expertise bastante distintas. Dessa forma, a priori, não se mostra possível utilizar as perícias juntadas pela agravante para influenciar a fixação dos honorários. Outrossim, apesar de a recorrente entender que o trabalho a ser desempenhado é simplório, observa-se que o fato de o lapso temporal ser curto não afasta a complexidade existente em razão de se tratar de período no passado. Além disso, a princípio, as alegações da agravante não possuem lastro probatório, não havendo outras perícias para se comparar, tratando-se, portanto, de mera suposição quanto aos valores e ao tempo necessário. Ademais, ao contrário do alegado pela recorrente, o regulamento dos honorários do Instituto Nacional de Engenharia de Avaliação e Perícia - INEAPE prevê de fato que a remuneração por hora deve ser de R$430,00, conforme se observou do site do próprio instituto1. Desta maneira, o valor da hora trabalhada estipulada pelo perito mostra-se, aparentemente, dentro dos parâmetros da categoria. Por fim, nessa análise preambular, a quantidade de horas destinadas pelo experto do juízo para cada atividade não se mostra evidentemente desarrazoada e desproporcional, não havendo fundamento para sua redução (ID 86561425, dos autos originais). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua dos requisitos necessários para deferir o efeito suspensivo pleiteado, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Encaminhe-se para manifestação do Ministério Público. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator